Tribunal: TJBA
Processo: 8018716-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8018716-18.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8018716-18.2023.8.05.0001 APELANTE: ODAIR GIL RODRIGUES ADVOGADO(A): : LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES, LUCIANO PEREIRA BARBOSA, PRISCIELLE EVANGELISTA LEAL, CAIQUE PETTERSON MARQUES PRANDO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, KAREN FERRAZ SOUZA DOS SANTOS, GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): DANIELA BAQUEIRO VARGAS LEAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE SUPERIOR HIERÁRQUICO (ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRELIMINAR DE NULIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO INDEVIDO. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. HISTÓRICO PSIQUIÁTRICO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Odair Gil Rodrigues, objetivando a declaração de nulidade da sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de recusa de obediência a ordem legal de superior hierárquico (art. 163 do Código Penal Militar), ao fundamento de indeferimento indevido do incidente de insanidade mental suscitado pela defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o indeferimento do incidente de insanidade mental, diante de fundada dúvida acerca da integridade psíquica do acusado, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imputabilidade penal constitui pressuposto da culpabilidade e exige a verificação da capacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento, nos termos do art. 48 do Código Penal Militar. 4. O art. 156 do Código de Processo Penal Militar impõe a instauração do incidente de insanidade mental sempre que houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, não se tratando de faculdade discricionária do julgador. 5. A defesa apresentou documentação médica consistente, composta por laudos, relatórios, receituários e encaminhamentos psiquiátricos, evidenciando histórico prolongado de transtornos mentais e uso contínuo de medicação psicotrópica. 6. Consta nos autos decisão de Junta Militar de Saúde que reconheceu, em momento pretérito, a incapacidade definitiva do acusado para o serviço militar em razão de psicose, circunstância objetiva relevante para a aferição da higidez mental. 7. A posterior reintegração do acusado aos quadros da Polícia Militar não afasta, por si só, o histórico psiquiátrico anteriormente reconhecido, reforçando a necessidade de avaliação técnico-pericial específica quanto ao momento dos fatos. 8. O indeferimento do incidente de insanidade mental impediu a produção de prova essencial à defesa, configurando cerceamento defensivo e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 9. Reconhecida a nulidade do feito a partir do indeferimento do incidente, resta prejudicada a análise das demais teses recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A existência de fundada dúvida acerca da integridade mental do acusado impõe a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal Militar. 2. O indeferimento imotivado do incidente de insanidade mental, diante de elementos objetivos que indiquem possível comprometimento psíquico, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo. 3. O histórico psiquiátrico comprovado por documentação médica e por decisão administrativa militar é suficiente para justificar a realização de perícia médico-legal sobre a imputabilidade penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 48 e art. 163; Código de Processo Penal Militar, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 813.136/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 27/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8018716-18.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Odair Gil Rodrigues e apelado o ministério público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8018716-18.2023.8.05.0001)